Tribunal: TJSP
Processo: 1129235-67.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Compromisso de compra e venda de cota (fração) de unidade imobiliária em regime de multipropriedade no empreendimento 'Encontro das Águas Thermas Resort'. Consignação em pagamento. Alegação de dúvida quanto à legítima credora. Notificação recebida pelo apelante dando conta da cessão de créditos à facturizadora, com informativo dos motivos da alteração. Demonstrada a cientificação do apelante

Ementa:
Compromisso de compra e venda de cota (fração) de unidade imobiliária em regime de multipropriedade no empreendimento 'Encontro das Águas Thermas Resort'. Consignação em pagamento. Alegação de dúvida quanto à legítima credora. Notificação recebida pelo apelante dando conta da cessão de créditos à facturizadora, com informativo dos motivos da alteração. Demonstrada a cientificação do apelante sobre a cessão do crédito. Dúvida a quem pagar insubsistente. Consignação improcedente. Sentença mantida. Aplicação do disposto no artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

Recurso desprovido.